Tribunal: TCU
Processo: 020.062/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 2a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO/TRF 2a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3024/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Ines Amaral Zamprogno Malisek Santos Baptista, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou, como irregularidade, a inclusão nos proventos de parcela de 1/10 (um décimo) da FC-5 (Supervisor) incorporada com base no exercício de funções em períodos interpolados de 12/12/1994 a 26/01/2008, quando completou os 12 meses de exercício de funções, de modo que a incorporação ocorreu após o advento da Medida Provisória (MP) 2.225-45/2001, que é o marco final para fins de tal cômputo; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal - MPTCU, em sentido contrário, entende que não há irregularidade, pois, nos termos do 5.o da Lei n.o 9.624/1998 e na forma delineada pelo Acórdão 925/1999-TCU-Plenário , o prazo final para se completar os 12 meses de exercício de cargos em comissão ou funções de confiança pode ser atingido a qualquer momento, de modo que propôs considerar legal e registrar o ato concessório; e considerando que, após a manifestação nos autos da unidade instrutora e do Parquet , este Tribunal, no TC Processo 007.455/2023-2 ( Acórdão 602/2024-TCU-Plenário ), dirimiu controvérsia recente na jurisprudência e reafirmou seu entendimento inaugurado com o Acórdão 925/1999-TCU-Plenário , no sentido de que o termo final, para fins de incorporação de 1/10 e desde que o período tenha se iniciado anteriormente a novembro de 1997, pode se dar a qualquer momento, na data em que o servidor completar o interstício de doze meses, e não apenas até 4/9/2001, não havendo, portanto, irregularidade na incorporação de 1/10 (um décimo) da FC-5 da interessada. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, de acordo com o que foi decidido nos autos do TC Processo 007.455/2023-2 , com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, e 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a Ines Amaral Zamprogno Malisek Santos Baptista. 1. Processo TC- Processo 020.062/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ines Amaral Zamprogno Malisek Santos Baptista (XXX.350.427-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.